Tribunal: TJES
Processo: 0004060-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004060-18.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON VARGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, por tráfico de drogas. O recorrente sustenta a ilicitude das provas obtidas com base em suposta invasão domiciliar sem mandado judicial, requerendo a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso dos policiais militares na residência do réu, sem mandado judicial, configura violação de domicílio apta a ensejar a nulidade da prova obtida e, por conseguinte, a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões devidamente justificadas, conforme entendimento consolidado no Tema 280 do STF.

4. O conjunto probatório revela que a abordagem policial ocorreu em local conhecido por intensa traficância, após o recorrente empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição e dispensar invólucro contendo substância entorpecente à entrada de sua residência.

5. Os policiais visualizaram a conduta do réu do lado de fora do imóvel, o que caracteriza situação de flagrante delito e legitima o ingresso no domicílio.

6. A divergência nos depoimentos sobre o ponto exato da abordagem (varanda ou entrada) não compromete a prova, pois não altera a narrativa central da fuga e descarte de drogas.

7. A alegação de ilicitude da prova foi corretamente afastada pelo juízo de origem, sendo legítima a condenação com base nas evidências colhidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

2. A fuga do suspeito, associada ao descarte de droga visualizado por policiais em local conhecido por tráfico, configura justa causa para o ingresso no imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 978.329/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 21.05.2025; STJ, REsp 2.082.679/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; TJSP, ACr 1510155-87.2021.8.26.0604, Rel. Des. Freitas Filho, j. 12.12.2024; TJES, ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004060-18.2022.8.08.0011

APELANTE: MARLON VARGAS DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARLON VARGAS DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 11450758 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recusais (ID 11829438), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
as provas obtidas mediante invasão de domicílio são ilícitas, uma vez que os policiais militares não possuíam fundadas razões para ingressar na residência;
(ii)
os depoimentos dos agentes policiais sobre o local exato da abordagem são contraditórios, o que fragiliza a versão acusatória; e
(iii)
considerando a ilicitude das provas obtidas, não há justa causa para condenação, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

O processo permaneceu suspenso por 30 (trinta) dias, nos termos do art. 7º-A, IV, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil c/c art. 313, IX, do Código de Processo Civil (ID 12259885).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 14180963, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de (ID 14557048), no mesmo sentido.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde é narrado que (fls. 02/02v do ID 11450742):

“Revela o inquérito policial junto que no dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 18h51min, na Rua Antônio Contarini, n° 37, bairro Comaraca, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “crack”, “ecstasy” e “haxixe”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 20 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 22.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático pelo bairro Coramara, mais precisamente na Rua Antônio Contarini, local conhecido no meio policial como de intenso tráfico de drogas, nesta cidade, a equipe visualizou um indivíduo que trajava bermuda vermelha. O sujeito ao perceber a aproximação da guarnição empreendeu fuga em direção à residência n° 37 sendo acompanhado pelos policiais.

Ao adentrar na residência o indivíduo dispensou um pequeno invólucro transparente que trazia consigo que foi prontamente recolhido pelos agentes da lei e encontrado em seu interior 23 (vinte e três pedras) da droga conhecida como “crack”. Dada a situação flagrancial foi procedida a abordagem do suspeito que após ser explorado durante a abordagem foram encontrados ainda em seu poder os seguintes entorpecentes: 10 (dez) comprimidos da droga conhecida como “ecstasy” e 05 (cinco) bolas da substância análoga ao “haxixe”. Ainda implementada busca pessoal foi encontrado com o nacional MARLON VARGAS DOS SANTOS ora Denunciado a quantia R$80.00 (oitenta reais) em espécie e notas trocadas.

Em prosseguimento se apresentou à guarnição o senhor José Carlos Martins genitor do denunciado que franqueou a entrada dos policiais em sua residência ato em que foi apreendida no chão outra quantia MARLON a quantia R$210.00 (duzentos e dez reais) em espécie e notas trocadas. Assim procedendo está o Denunciado MARLON VARGAS DOS SANTOS incurso nas iras do crime previsto no art.33 caput da Lei nº 11.343/06. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Como dito, a defesa busca a absolvição, erigindo como tese principal a nulidade das provas obtidas por meio de uma suposta e alegadamente ilícita invasão de domicílio por parte dos policiais militares.

Acerca da temática, urge ressaltar que a inviolabilidade domiciliar é assegurada pelo art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, estando excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial.

Nesse contexto, no julgamento do Tema nº 280, o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima, mesmo no período noturno, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
, indicando a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Na hipótese, os policiais militares relataram, de maneira uníssona e coerente, que realizavam patrulhamento tático em local já conhecido no meio policial como ponto de intensa traficância e, nesse contexto, avistaram o apelante, que, ao perceber a aproximação da guarnição, “
empreendeu fuga em direção à residência nº 37
”.

Ademais, em ato contínuo à fuga, ao adentrar no imóvel, o apelante dispensou um invólucro transparente, que, imediatamente recolhido, revelou conter 23 (vinte e três) pedras de “
crack
”. A propósito, vejamos (ID 11450759):

PM/ES Denis Santos Vieira – Transcrição da audiência de ID 11450758

“(...) Então, nesse dia estávamos fazendo um patrulhamento, a gente adentrou na rua, a gente já sabia que o local era ponto de venda de entorpecentes. O rapaz que foi abordado aí, ele não viu, não visualizou a nossa chegada.
Assim que nós já estávamos bem próximo dele, ele tentou empreender fuga, a gente iniciou a abordagem, ele foi abordado na entrada da casa
(...).

Porém, a gente viu ele jogando alguns objetos para dentro, dinheiro e uma outra quantia de entorpecentes que estavam com ele.

O pai dele chegou até o local, a gente falou com o pai dele, nós falamos que ele tentou dispensar o material. O pai dele permitiu a entrada na residência, já conversou com a guarnição, falou com o filho dele que estava ali há pouco tempo, que voltou a morar com ele, e o rapaz de imediato assumiu a posse do material lá.
(...)

Ele correu, ele estava na esquina, e a gente deu a ordem de parada, ele saiu correndo, e a gente conseguiu segurar ele ali. E de imediato já começou a jogar as coisas pra dentro da casa.
”

PM/ES Lucas Pereira Lopes

“(...)
Na hora que a nossa viatura apontou, ele correu e nós pegamos ele entrando na residência
. (...)”

Com base nesse contexto, inclusive, foi que o Juízo sentenciante apontou que “
(...
)
Não houve violação de domicílio. Os Policiais Militares ingressaram na casa d
o
acusad
o
após visualizarem, ainda do lado de fora, o acusado dispensar um invólucro com 23 (vinte e três) pedras de 'Crack' e ingressar subitamente na residência
”.

Ou seja, a fuga e a visualização do descarte dos entorpecentes são os elementos fáticos determinantes que transformam a suspeita em certeza e configura, de forma irrefutável, a justa causa para a subsequente abordagem e ingresso no imóvel.

Com efeito, as pequenas divergências nos depoimentos dos policiais sobre o local exato da abordagem – se na “varanda” ou “metade para dentro, metade para fora” – não têm o condão de macular a prova, ao revés, denotam a naturalidade de relatos sobre uma ocorrência dinâmica, sem que o núcleo da narrativa – a fuga seguida do descarte da droga à entrada da casa – seja alterado.

Desta forma, entendo que a situação em apreço se amolda perfeitamente aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, estando as fundadas razões consubstanciadas na conjugação de três fatores:
(
I
)
patrulhamento em local conhecido pela traficância;
(
II
)
fuga do suspeito ao avistar a polícia; e
(
III
)
visualização do descarte de substância entorpecente.

Assim, uma vez constatado o flagrante delito, a ação policial de ingresso na residência para a completa abordagem do indivíduo e apreensão do restante do material ilícito (que, de fato, foi encontrado em sua posse) mostrou-se plenamente legítima.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudências recentes de casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em flagrante delito, é válida, e se as provas obtidas são suficientes para a condenação.
2. A busca domiciliar foi justificada pela presença de movimentações condizentes com narcotráfico, como a entrega de sacola e fuga ao perceber a presença policial, configurando justa causa para o ingresso no domicílio.
3. As instâncias ordinárias se basearam em um conjunto probatório robusto, incluindo a apreensão de drogas e petrechos, para impor a condenação, deixando de haver espaço para revisão das conclusões na esfera de habeas corpus. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 978.329/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)
(grifei)

____________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO VÁLIDO DA GENITORA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, EVIDENCIADA POR MEIO DE ANTECEDENTE INFRACIONAL DA MESMA ESPÉCIE EM DATA RECENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. O STF entende que a inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada em situações de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, desde que haja justa causa e fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.
4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão, conforme precedentes do STF e do STJ. 5. A existência de fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima e fuga do recorrente para o interior do domicílio, constitui justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial.
7. A autorização para ingresso no domicílio, dada pela genitora do acusado, reforça a legitimidade da operação, embora, no contexto de flagrante delito, tal consentimento não seja indispensável. 8. As provas colhidas durante a abordagem e na residência do acusado foram obtidas de forma lícita, considerando-se a regularidade do procedimento adotado pelos policiais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder. 9. A existência de antecedente infracional recente pelo mesmo delito versado nestes autos evidencia a dedicação do acusado a atividades criminosas, obstando a incidência da minorante do tráfico privilegiado. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO

(REsp n. 2.082.679/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifei)

____________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3.
A entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo acusado, ademais o acusado guarda e depósito de armas de fogo no imóvel configura crime permanente e uma situação de flagrância, o que dispensa mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada
. (...)

(
TJSP; ACr 1510155-87.2021.8.26.0604; Sumaré; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 12.12.2024
)
(
g
rifei)

Afasta-se, assim, a alegação de nulidade por violação de domicílio, restando as apreensões realizadas igualmente válidas para fundamentar o decreto condenatório.

Por fim, quanto ao benefício da justiça gratuita, ressalto que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.